Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EVENTO DE GRANDE PORTE. OCORRÊNCIA DE FILA PARA ENTRAR NO EVENTO. DESISTÊNCIA. OPÇÃO DOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Insurgem-se as rés e a autora contra a sentença que julgou parcialmente o pedido autoral para condenar as requeridas a ressarcirem à parte autora a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), correspondente ao ingresso, a título de danos materiais.

2. Sustenta a autora falha na prestação do serviço, porquanto a desistência de assistir ao espetáculo decorreu da falta de organização da fila de entrada. Requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados, também, a ressarcir a autora pelo valor gasto com o transporte e ao pagamento de indenização por dano moral.

3. As rés, por sua vez, defendem que a sentença “vai de encontro à jurisprudência que vem se formando no próprio TJDFT”. Afirmam que todos os processos ajuizados em que se buscava responsabilização por supostas falhas na prestação de serviço ou congêneres em relação ao mesmo evento tratado nos autos foram julgados improcedentes por diversos juízos do TJDFT. Alegam ausência de ato ilícito ou dano oriundo do evento. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).

6. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

7. Incumbia a autora demonstrar que houve falha na prestação do serviço prestado pelas rés/recorrentes, o que poderia ser feito por meio de documentos e testemunhas (art. 373, I, CPC). Contudo, não o fizeram.

8. Por certo, considerando a dimensão do evento festivo, com a atração de elevado número de pessoas, competia aos promotores da festa contratar equipe organizadora e preparada para atender o número elevado de participantes, de forma eficiente, a fim que os consumidores pudessem desfrutar da festa sem contratempos.

9. Ainda assim, não se pode descurar de que, de acordo com o art. 373, I do Código de Processo Civil, caberia a autora demonstração de que as rés, de fato, não entregaram o serviço como prometido; o que não ocorreu no caso concreto.

10. Ocorre que, a fim de fundamentar seus pedidos, a autora limitou a juntar fotos e vídeos que, per se, não comprovam os fatos narrados por ela em sua petição inicial (falta de estrutura no tocante à entrada do número elevado de consumidores).

11. Não há como se saber o horário em que a autora chegou ao local do evento, tampouco quanto tempo permaneceram na fila. Além disso, cientes da dimensão do evento e da necessidade de assegurar a segurança dos participantes, deveriam a autora, caso não quisessem enfrentar fila, chegar mais cedo ao local do evento.

12. Além disso, a ré comprovou (ID 16527811 - Pág. 1) ter contratado 37 validadores de ingressos (catraca). Tal informação, pelo que se pode extrair do acervo probatório construído nos autos, demonstra a adequação da estrutura providenciada, no tocante à organização e aparato destinados à entrada dos consumidores ao evento.

13. Outrossim, não há demonstração de qualquer prejuízo material, eis que o ingresso não foi utilizado pela autora, que, em razão da fila, ainda que supostamente maior do que o esperado, optou por não entrar no evento.

14. No tocante à reparação por dano moral, ainda que se considerasse a conduta das rés tal como narrado na exordial, a situação, por si só, não teria o condão de macular os direitos da personalidade dos autores/recorridos, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar dano moral.

15. Isso porque o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

16. Outrossim, não há comprovação da exposição dos autores/recorridos a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).

17. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual merece reforma a sentença também nesse ponto.

18. A reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação material é medida que se impõe.

19. Recurso dos RÉUS conhecido e Provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

20. Vencedora a ré, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

21. Recurso da AUTORA prejudicado.

22. Condenada a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.